Tribunal: STF
Processo: AR 2823
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória proposta por Luiz Gonzaga Lopes de Souza, em face de acórdão da Primeira Turma desta Corte, proferido nos autos do RMS nº 33.152, Rel. Ministro Marco Aurélio, cujo trânsito em julgado se deu em 09.11.2019 (eDOC 40). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA DE ISENÇÃO DE ÂNIMO DOS INTEGRANTES DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO EVIDENCIADA. PENALIDADE IMPOSTA COM SUPEDÂNEO EM PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DADOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, POSTERIORMENTE DECLARADA NULA, QUE, POR NÃO FRANQUEADOS PELO JUÍZO CRIMINAL, NÃO SERVIRAM DE AMPARO À EDIÇÃO DO ATO QUESTIONADO. EXAME DO GRAU DE COMPROMETIMENTO DAS PROVAS EMPRESTADAS DA INSTÂNCIA CRIMINAL, SOB O ENFOQUE DE EVENTUAL ILICITUDE POR DERIVAÇÃO, RECLAMARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE HARMONIZA COM O RITO ESPECIAL DO REMÉDIO HEROICO. 1. A quebra de imparcialidade dos membros da comissão processante não foi demonstrada por meio de prova pré-constituída e inequívoca. 2. O indeferimento motivado das provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa e encontra suporte nos arts. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/1999 e 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990. 3. A reinquirição prevista no art. 159, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 diz respeito às testemunhas, e não a outros acusados no mesmo inquérito disciplinar. Ademais, ausente, no aspecto, demonstração de prejuízo concreto à defesa, descabe cogitar de nulidade. 4. Os dados da interceptação telefônica, posteriormente declarada nula na esfera criminal, não foram franqueados à comissão processante e não deram suporte à imposição da pena de demissão, a qual se amparou, inclusive, em provas de índole documental e testemunhal produzidas na instância administrativa. 5. Aferir o grau de comprometimento das provas emprestadas da esfera penal – que não abarcaram os dados oriundos da interceptação telefônica declarada nula na instância criminal –, à luz de eventual ilicitude por derivação, exigiria dilação probatória, incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 6. Recurso ordinário conhecido e não provido”. 



    Na ação rescisória, com fundamento no art. 966, IV, V e VII, do CPC, preliminarmente, pleiteia-se a concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Relata-se que o desprovimento do recurso ordinário em mandado de segurança, em referência, baseou-se na ausência de direito líquido e certo do Impetrante, porquanto, “acreditou-se que o não franqueamento das interceptações à comissão disciplinar afastaria a contaminação decorrente da ilicitude reconhecida, e que havia outras provas e diligências suficientes para o desfecho administrativo adotado, o da demissão do Requerente” (eDOC 1, p. 12). 



    Sustenta-se que o fundamento do acórdão rescindendo está em conflito com a decisão transitada em julgado, “em sede de Habeas Corpus n. 0046909-18.2012.4.01.0000, que não apenas sublinhou a ilegalidade de toda a investigação proveniente do Inquérito Policial N. 061/2002, conduzido pela Polícia Federal, na chamada “Operação Mercúrio”, como também determinou a impossibilidade de uso das provas produzidas (DERIVADAS), determinando-se o seu desentranhamento do processo judicial, e ainda, proibiu o seu uso em qualquer outro processo” (eDOC 1, p. 12). 



    Afirma-se, nesse ponto, que “as provas que conduziram ao ato demissório foram provenientes do indigitado Inquérito Policial n. 061/2002” (eDOC 1, p. 12). 



    Alega-se que o entendimento da decisão proferida no HC 93.050, acerca da impossibilidade do uso de prova ilícita originária/derivada também se aplica a processos administrativos. 



    Assim, justifica-se o ajuizamento da ação nos termos do art. 966, IV, V e VII, do CPC, “por, respectivamente, envolver matéria para a qual não se sustenta mais qualquer outro recurso, violar o devido processual legal (proibição de uso de provas ilícitas), consoante previsão em norma constitucional, e ainda, consistir em algo, até há pouco ignorado, capaz, por si só, de promover um pronunciamento judicial favorável” (...)” (eDOC 1, p. 14). 



    Conclui-se, então, que “a investigação criminal (Operação Mercúrio/ Inquérito Policial n. 061/2002) foi considerada inteiramente ilegal, e que dela prova alguma pode ser aproveitada, sequer emprestada, pois carrega consigo vício insanável, passa-se a evidenciar que o Processo Administrativo Disciplinar se deu por ocorrência dessa investigação criminal, e que nada foi produzido de forma independente ou autônoma do IPL e nem por si só” (eDOC 1, p. 21).



    Defende-se a nulidade do ato de demissão “pois tem sua base probatória eivada de ilicitude, uma vez que não produzida de forma independente, apesar de ser outra esfera de apuração”  (eDOC 1, p. 34). 



    Registro que, por meio da Petição nº 3010/2021 (eDOCs 50 e 51), o Autor requereu a desistência da presente ação rescisória. 



    Na hipótese, a Ré foi citada (eDOC 43) em data anterior ao pedido formulado pelo Peticionário e apresentou contestação em 03.02.2021 (eDOC 52). 



    Intimei, então, a União sobre o pedido de desistência formulado nesta sede processual (eDOC 54), ocasião em que concordou com o requerimento, mas desde que houvesse a renúncia do “alegado direito em que se funda a ação, nos termos do art. 487, III, c, do CPC c/c art. 3º, caput, da Lei nº 9.469/97 (eDOC 55).



    O Autor também foi intimado para falar sobre as condições impostas pela Ré (eDOC 57). No entanto, conforme certidão da Secretaria, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 09.08.2021. (eDOC 59). 



    Reiterei o despacho em 14.10.2021, mas a parte Autora, uma vez mais, manteve-se inerte a respeito (eDOC 61, p. 1).



    Dessa forma, demonstrada a ausência de interesse do Peticionário na desistência da ação, com a ressalva feita pela União, determinei que o feito tivesse prosseguimento. O autor não apresentou manifestação (eDOC 62) e a União informou que não há provas a produzir, considerando que os documentos necessários ao julgamento da lide já foram acostados aos autos (eDOC 66). 



    O Ministério Público Federal se manifestou nestes autos pela improcedência da ação rescisória, em parecer que está assim ementado (eDOC 69):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo. 2. O manejo de ação rescisória como sucedâneo de recurso é inadmitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. — Parecer pela improcedência da ação rescisória”. 



    É o relatório. Decido. 



    De início, defiro o pedido de justiça gratuita.



    No mais, verifico que a presente ação ajuizada em 27.11.2020 (eDOC 41, p. 3) é tempestiva, conforme previsão do art. 975 do CPC, considerando que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo se deu em 09.11.2019 (eDOC 5, p. 1).



    Contudo, o inconformismo não merece prosperar. 



    Com efeito, o recurso ordinário em mandado de segurança foi desprovido porque para a análise das questões suscitadas pelo Autor se exigiria dilação probatória, incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 



    Dessa forma, não se observa, no caso, presentes os requisitos do art. 966, IV, V e VII, do CPC, uma vez que esta Corte possui orientação no sentido de que não cabe ação rescisória para debater novamente fatos e provas da causa e questões já enfrentadas no acórdão rescindendo. Nesse sentido:



    “Ação rescisória. Investigação de paternidade. Código Civil, art. 363, II, "in fine". Decisão que teve como comprovadas relações sexuais entre o ora autor e a mãe do ora réu, a época da concepção deste. Ação rescisória fundamentada no art. 485, III, V e VII, do Código de Processo Civil. 2. O acórdão que se pretende rescindir no RE nº 81.802, ao restabelecer a sentença, baseou-se na prova identificada na decisão de primeiro grau e no acórdão do Tribunal de Justiça do Estado. Não cabe, aqui, rediscutir esses mesmos elementos de prova. E assente que não se admite ação rescisória para debater, outra vez, a causa e a prova, como se fora nova instância recursal. Precedentes do STF. 3. Para os efeitos do inciso VII do art. 485 do C.P.C., por documento novo não se deve entender aquele que, só posteriormente a sentença, veio a formar-se, mas o documento já constituído cuja existência o autor da ação rescisória ignorava ou do qual não pode fazer uso, no curso do processo de que resultou o aresto rescindendo. 4. Não demonstrou, também, o autor haver a decisão rescindenda resultado de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, a teor do art. 485, III, do C.P.C. 5.Ação rescisória julgada improcedente” (AR 1063, Rel. Min. Néri da Silveira, Plenário, DJ 25.08.1995). 



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO QUE DECIDIDO NO HC 119.538. ART. 102, I, ‘J’, DA CRFB/88. ART. 966 DO CPC/2015. IMPROPRIEDADE DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AÇÃO RESCISÓRIA QUE NÃO SE PRESTA AOS FINS DE REVISÃO CRIMINAL. SUBSDIARIAMENTE, A INSURGÊNCIA REVELA TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo. 2. In casu, a via processual da ação rescisória revela-se imprópria aos fins do agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada. 3. Agravo interno desprovido” (AR 2523-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 19.05.2017).



     



    “(...) 2. Ação rescisória ajuizada com vistas à rediscussão de temáticas já enfrentadas tanto no MS nº 11.832/DF (do qual o STF conheceu no RMS nº 36.281) quanto na AR nº 2.836, pretendendo-se, com argumento em “erro de fato” na análise do “registro de ocorrência de numero 001.196-95, lavrado na 143ª Delegacia de Policia de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro”, se furtar à necessária dilação probatória (afirmada nos autos do mandamus) acerca da colusão entre os agentes públicos. 3. Renovação de pretensão rescisória já analisada e julgada improcedente pela Suprema Corte em ação transitada em julgado. 4. Agravo regimental do qual não se conhece, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (AR 2913-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.08.2022). 



    Correto, portanto, o parecer do Ministério Público Federal, ao assim se manifestar (eDOC 69, p. 7- 14):



    “Afirma o autor que o desprovimento do recurso ordinário em mandado de segurança baseou-se na ausência de direito líquido e certo, acreditando-se que “o não franqueamento das interceptações à comissão disciplinar afastaria a contaminação decorrente da ilicitude reconhecida, e que havia outras provas e diligências suficientes para o desfecho administrativo adotado”. Assinala que o acórdão rescindendo tem argumentos conflitantes com a decisão transitada em julgado nos autos do Habeas Corpus 0046909-18.2012.4.01.0000/AM, mediante a qual foi reconhecida a ilegalidade da investigação proveniente do Inquérito Policial 061/2002, conduzido pela Polícia Federal na chamada “Operação Mercúrio”, e a impossibilidade de uso das provas produzidas nos autos criminais ou em qualquer outro processo. 



    Em apertada síntese, entende que o Processo Administrativo Disciplinar contra ele instaurado, que implicou sua demissão, foi contaminado pela investigação conduzida pela Polícia Federal acima referida. 



    Requer que seja rescindido o acórdão proferido pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 33.152/DF e, em sede de juízo rescisório, seja anulado o processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão, com a consequente reintegração ao cargo de Policial Rodoviário Federal, nos termos do art. 28 da Lei 8.112/1990. 



    (...)



    A presente ação rescisória foi ajuizada com fundamento no art. 966, IV, V e VII, do Código de Processo Civil por ofensa à coisa julgada, violação de norma jurídica e a alegada obtenção de prova nova. Inicialmente, cabe pontuar a observância do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, pois o processo rescindendo transitou em julgado em 9.11.2019 e a rescisória foi ajuizada em 30.11.2020. 



    Em relação ao depósito prévio de cinco por cento sobre o valor da causa, nos autos do RMS 33.152/DF, consta a informação de que o autor era beneficiário da justiça gratuita, aplicando-se o art. 968, II, § 1°, do CPC. 



    Superadas as questões processuais, passa-se ao exame do mérito. 



    O autor sustenta a aderência do caso aos incisos IV, V e VII do art. 966 do CPC por “envolver matéria para a qual não se sustenta mais qualquer outro recurso, violar o devido processual legal (proibição de uso de provas ilícitas), consoante previsão em norma constitucional, e ainda, consistir em algo, até há pouco ignorado, capaz, por si só, de promover um pronunciamento judicial favorável”. 



    Sobre a suposta utilização de provas ilícitas e a consequente violação de norma constitucional, ao julgar o RMS 33.152/DF, a Ministra Rosa Weber, redatora do voto vencedor, adotou os seguintes fundamentos: 



    (...)



    Conforme consignado no voto exarado pelo Ministro Roberto Barroso: 



    Restou assentado, nos autos do RMS 33.152/DF, que os dados da interceptação telefônica, posteriormente declarada nula na esfera criminal, não foram utilizados pela comissão processante e não deram suporte à imposição da pena de demissão ao autor, a qual se amparou, inclusive, em provas de índole documental e testemunhal produzidas na instância administrativa. 



    (...)



    Na mesma linha, ao julgar os embargos declaratórios opostos pelo autor nos autos do RMS 33.152/DF, a Primeira Turma desta Corte enfrentou a questão e consignou que o exame do grau de comprometimento das provas emprestadas da instância criminal, sob o enfoque de eventual ilicitude por derivação, reclamaria dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança. 



    Dessa forma, não se vislumbra ofensa à coisa julgada do Habeas Corpus 0046909-18.2012.4.01.0000, tampouco violação de norma jurídica ou constitucional (art. 966, IV e V do CPC). Igualmente, o autor não apresenta nenhuma prova nova capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável, afastando, portanto, a incidência do art. 966, VI, do CPC. 



    O autor busca, na verdade, a efetiva revisão da decisão proferida, já protegida pela coisa julgada. Contudo, a ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo, notadamente por não ser via recursal. Nesse sentido é o seguinte precedente: 



    (...)



    O manejo de ação rescisória como sucedâneo de recurso é inadmitido, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, visto serem inconfundíveis os institutos, pois a rescisória “é meio antônomo de impugnação de decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso.” (AR 2107, Redator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 5.11.2020). 



    Incabível a superação da coisa julgada, pois descaracterizadas as situações descritas no art. 966 do Código de Processo Civil”. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, adotando, ainda, o parecer da Procuradoria-Geral da República, nego seguimento à ação rescisória.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente